Tribunal: TJSP
Processo: 2157469-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório. Contrato de locação. Citação da locadora na pessoa da imobiliária responsável pela administração do imóvel. Possibilidade. Inteligência do artigo 242, §2o, CPC. Locadora que reside no exterior, sem cientificar a locatária acerca de procurador com poderes para receber citação na localidade em que se encontra o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório. Contrato de locação. Citação da locadora na pessoa da imobiliária responsável pela administração do imóvel. Possibilidade. Inteligência do artigo 242, §2o, CPC. Locadora que reside no exterior, sem cientificar a locatária acerca de procurador com poderes para receber citação na localidade em que se encontra o imóvel. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157469-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante JULIANO
ARZANI, é agravado DALVA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 23371
Agravo de Instrumento 2157469-80.2020.8.26.0000
Birigüi
Agravante: JULIANO ARZANI
Agravado: DALVA LOPES
Interessado: Líder Birigui Imóveis Ltda
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual
cumulada com pedido indenizatório. Contrato de
locação. Citação da locadora na pessoa da imobiliária
responsável
pela
administração
do
imóvel.
Possibilidade. Inteligência do artigo 242, §2o, CPC.
Locadora que reside no exterior, sem cientificar a
locatária acerca de procurador com poderes para
receber citação na localidade em que se encontra o
imóvel. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, em ação de rescisão de contrato cumulada com indenizatória, indeferiu o
pedido da parte autora para que a citação da corré Dalva Lopes seja efetuada por meio
da corré Imobiliária Líder Birigui Imóveis Ltda, sob o fundamento de que não há nos
autos comprovação de que a imobiliária tenha poderes para receber citação em nome da
locadora (fl. 81 dos autos em primeiro grau).
Sustenta a agravante, em síntese, que, a corré Imobiliária Líder atua
como mandatária da corré Dalva Lopes, locadora do imóvel e residente nos Estados
Unidos, o que justifica o deferimento da citação na pessoa da administradora do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do artigo 242, §2o do Código de Processo Civil (fls. 01/15).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 07/08).
A agravada não foi intimada a oferecer resposta, uma vez não
integrada à relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O artigo 242, §2o do Código de Processo Civil assim dispõe:
§ 2o O locador que se ausentar do Brasil sem
cientificar o locatário de que deixou, na localidade onde estiver
situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação
será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado
do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado
para representar o locador em juízo.
É o caso dos autos.
O próprio contrato de locação entabulado entre as partes explicita
que a locadora reside em Atlanta nos Estados Unidos, sem fazer qualquer menção ao
endereço da agravada, apenas consignando a Imobiliária Líder Birigui Imóveis Ltda
como sua procuradora e fazendo referência ao endereço da empresa.
Nas lições do eminente Professor Daniel Amorim Assumpção
Neves: (...) é possível que a citação do locador ocorra na pessoa do administrador do
imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, devendo, para tanto, serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preenchidos dois requisitos. O primeiro requisito exigido para essa especial forma de
citação é o locador ausentar-se do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na
localidade onde estiver situado o imóvel procurador com poderes para receber a
citação. (...). O segundo requisito é a existência de um administrador do imóvel
encarregado do recebimento dos aluguéis (...). (Novo Código de Processo Civil
Comentado. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p389).
Destarte, amoldando-se a hipótese aos exatos termos do artigo 242,
§2o do Código de Processo Civil, impõe-se o provimento do agravo de instrumento,
deferindo-se o pedido de citação da locadora na pessoa da Imobiliária Líder Birigui
Imóveis LTDA.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora